Tribunal: TJMT
Processo: 1027691-15.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUIRATINGA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA DA CATEGORIA. LC MUNICIPAL DE GUIRATINGA Nº 01/90. NORMA GENÉRICA DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 37 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SÚMULA 24/TR-TJMT. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS. ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 362020984 – reclamação nº 1027691-15.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) Do cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova pretendida nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 3- MÉRITO. 3.1) Da condição fática. Restou demonstrado: - o vínculo funcional da Recorrente com o Município de Guiratinga-MT, no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Educação (06003 – FUNDEB), matrícula funcional nº 964; - a pretensão de pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o salário base, com reflexos legais e retroação dos últimos 5 (cinco) anos; - a juntada de laudo pericial particular (id. 362020978) relativo à Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Daniel Aluízio Nazário; - a ausência de prova pericial específica da categoria e do efetivo local de trabalho da Recorrente. 3.2) Da relação funcional. A relação funcional rege-se pela Lei Complementar Municipal nº 01/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guiratinga), cujos artigos 88 e 90 dispõem: "...Art. 88. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente. (...) Art. 90. Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente. ...". Tem-se, no caso, que a norma estatutária é genérica, limitando-se a remeter à “legislação pertinente” e as “situações especificadas” em regulamento, sem fixar hipóteses, graus, percentuais ou critérios de concessão do adicional. Conclui-se, portanto, que inexiste lei específica da categoria de “Auxiliar de Serviços Gerais”, tampouco a regulamentação integrativa exigida pelo próprio estatuto. Sem a norma específica e o regulamento, o dispositivo carece de eficácia plena para criar o direito invocado. 3.3) Do direito ao benefício. O adicional de insalubridade somente pode ser admitido pela Administração Pública mediante lei específica que o autorize, e após a conclusão do respectivo laudo pericial (prova personalíssima), o qual ateste a exposição do servidor a agentes insalubres e fixe o grau correspondente (art. 10 da Lei nº 12.153/2009). Precedentes. (STJ 2ª T - REsp n. 2.216.007/SP – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025); (STJ – 2ª T - AgInt no REsp: 2125559 SP 2024/0056646-1 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 20/5/2024 - DJe 22/5/2024); (STJ – 2ª T - REsp: 1648791 SC 2017/0011443-6 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 21/3/2017 - DJe 24/4/2017); (STJ – 4ª T – REsp nº 1.714.081/RS – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 28/10/2019); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1000887-66.2020.8.11.0039 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 8/3/2024 - DJE 8/3/2024); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1013514-11.2023.8.11.0003 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 14/3/2024 - DJE 14/3/2024) e (TJMT – 2ª T – RI nº 1002319-26.2021.8.11.0059 - rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte – j. 24/2/2025 - DJE 24/2/2025). A concessão de qualquer vantagem financeira a servidor público exige expressa previsão legal, por imperativo do princípio da legalidade administrativa que vincula a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88), bem como, em obediência a adoção do regime de subsídio em parcela única (art. 39, § 4º), que vedou o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, ressalvados apenas os casos expressamente mencionados. No caso, não compete ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e criar vantagem remuneratória sem respaldo em lei, sob pena de usurpação da função típica do Legislativo. Nesse sentido: “Súmula Vinculante 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 3.4) A alegação de isonomia, fundada no pagamento do adicional a outras servidoras, não socorre a Recorrente, pois eventual concessão a terceiros sem suporte legal não gera direito à extensão. Nesse sentido: “Súmula 24 TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.” 3.5) Da eventual prova pericial. Com efeito, ainda que haja perícia confirmando a insalubridade das atividades desempenhadas pelo servidor, tal circunstância fática não seria suficiente a superar o óbice jurídico central, a ausência de norma legal específica autorizando o pagamento do adicional à categoria dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso. Precedente. (TJMT — 3ª TR – RI nº 1045897-48.2023.8.11.0001 – rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella - j. 25 a 28/8/2025). 3.6) Por fim, a sepultar a pretensão, a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se posicionou em 25/2/2026 (PUIL nº 1001484-30.2025.8.11.9005), fixando Súmula, registrando que: a concessão de adicional de insalubridade depende obrigatoriamente da cumulação de: (i) lei específica da categoria e (ii) laudo pericial (LTCAT), inexistentes, no caso. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027691-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MIRIDIANA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 915.865.931-53 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026